Tribunal: TJSP
Processo: 0004034-43.2010.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - Contradição - Omissão - Acórdão proferido nos autos principais que determinou que a correção monetária dos débitos atrasados será atualizada desde o início pelo IGP-DI, após pelo IPCA-e, em conformidade ao REsp 1.102.484/SP, afastando o contido na Lei 11.960/09.
Irresignação da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - Contradição - Omissão - Acórdão proferido nos autos principais que determinou que a correção monetária dos débitos atrasados será atualizada desde o início pelo IGP-DI, após pelo IPCA-e, em conformidade ao REsp 1.102.484/SP, afastando o contido na Lei 11.960/09.
Irresignação da obreira/embargante fundamentada na omissão quanto a apreciação do pedido de tutela de urgência e contradição no tocante aos parâmetros para aplicação da correção monetária - Pretensão recursal da autarquia/embargante calcado na necessidade de modificação do critério de correção, de acordo com a posição sedimentada no STJ, que aos débitos previdenciários aplica-se o INPC, a partir de dezembro/2006, em conformidade a Lei no 11.430/06 e a partir de julho/2009, aplica-se a TR, na forma da Lei no 11.960/09.
Incidência do quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral, dirimido em 03.10.2019), mediante aplicação do IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006, INPC, de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009 e IPCA-e, a partir de 30 de junho de 2009 - Correção monetária e juros possuem natureza de ordem pública e eminentemente processual.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para imediata implantação do benefício.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000895024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que são
embargantes/embargados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
2
VOTO No 3014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004034-43.2010.8.26.0624/50001
EMBARGANTES E EMBARGADOS: Severina da Silva Nascimento e Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - Contradição -
Omissão - Acórdão proferido nos autos principais que
determinou que a correção monetária dos débitos
atrasados será atualizada desde o início pelo IGP-DI,
após
pelo
IPCA-e,
em
conformidade
ao
REsp
1.102.484/SP, afastando o contido na Lei 11.960/09.
Irresignação da obreira/embargante fundamentada
na omissão quanto a apreciação do pedido de tutela
de urgência e contradição no tocante aos parâmetros
para aplicação da correção monetária - Pretensão
recursal
da
autarquia/embargante
calcado
na
necessidade de modificação do critério de correção,
de acordo com a posição sedimentada no STJ, que
aos débitos previdenciários aplica-se o INPC, a partir
de dezembro/2006, em conformidade a Lei no
11.430/06 e a partir de julho/2009, aplica-se a TR, na
forma da Lei no 11.960/09.
Incidência do quanto decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema
810
-
Repercussão
Geral,
dirimido
em
03.10.2019), mediante aplicação do IGP-DI, de maio
de 1996 a março de 2006, INPC, de 1o de abril de 2006
a 29 de junho 2009 e IPCA-e, a partir de 30 de junho
de 2009 - Correção monetária e juros possuem
natureza
de
ordem
pública
e
eminentemente
processual.
TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos exigidos
pelo artigo 300 do CPC - Expedição de ofício para
imediata implantação do benefício.
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Severina da Silva
Nascimento e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra acórdão que deu
provimento ao recurso autárquico e parcial provimento à remessa necessária
para reconhecer que quanto à correção monetária deverá incidir desde o início
IGP-DI, após IPCA-e.
Alegou a segurada/embargante que o acórdão foi omisso no
tocante a apreciação do pedido de tutela de urgência, bem como foi
contraditório ao aplicar os parâmetros para correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
3
Por outro lado, sustentou a autarquia/embargante, em síntese, que
o decisum não pode prevalecer, haja vista que o acórdão que confirmou a
instituição da obrigação acidentária permitiu a correção do débito de forma
diversa da questão pacificada no STJ, mediante aplicação de IGP-DI, após,
IPCA-e, em desconformidade ao previsto na Lei no 11.960/09. De tal sorte,
compreende a necessidade de modificação do julgado para admitir a
aplicação de índice diverso de correção monetária, assim considerado: a partir
de dezembro/2006 - INPC e a partir de julho/2009 - TR, na forma da Lei no
11.960/09. Prequestionou a matéria para fins recursais.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos declaratórios, porque preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, e no mérito, os acolho parcialmente, para sanar
a contradição e omissão reveladas pelos embargantes.
Como sabido, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridades, a dissipar contradições, a suprimir omissões e a corrigir erros
materiais, que eventualmente maculem a decisão proferida. Neste aspecto,
cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à
correção de erro material. Como regra não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado
(nesse
sentido,
os
embargos
têm
sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno v.
coments. CPC 1021). Não mais cabem quando houver
dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L
8950/94 1o). A LJE 48 caput, que admitia a interposição
dos embargos em caso de dúvida, teve a redação
alterada pelo CPC 1078, o qual equipara as hipóteses
de cabimento de embargos no microssistema dos
juizados especiais às do CPC.” (Comentários ao
Código de Processo Civil/Nelson Nery Júnior, Rosa
Maria de Andrade Nery, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 2120).
Os embargos merecem parcial acolhimento, ante o julgamento do
Tema 810 do STF.
Pois bem, a correção monetária tem por escopo a preservação do
poder aquisitivo da moeda, considerada a inflação correspondente ao período
debatido, utilizando-se de um dos índices monetários, tais como IGP-Di, IGP-M,
INCC-DI, INPC, ou IPCA-e, dentre tantos, de molde a garantir e preservar que ao
final, a parte que dele se beneficia, não tenha o numerário completamente
corroído pela demora na satisfação do pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
4
De tal sorte, não há como afastar a natureza processual da
aplicação da correção monetária, por tratar-se de mero consectário da
condenação.
Nessa linha de raciocínio, aplica-se a lei ou regramento vigente que
determine ou estabeleça o parâmetro de correção, uma vez que tem por
escopo tão somente preservar o credor quanto a desvalorização da moeda,
mantido o seu valor real. Com isso, compensa-se a demora na satisfação do
débito.
Bem de ver que o C. Superior Tribunal de Justiça já concluiu que a
correção monetária e juros têm natureza processual, e por isso, aplica-se de
imediato o índice e parâmetros vigentes à época de seu efetivo cumprimento,
inocorrendo, nesse particular, ofensa a coisa julgada, uma vez que ainda não
satisfeita a dívida.
Nesse sentido:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.180-35/2001
E
LEI
11.960/2009.
NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
1.
Afasta-se
ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC/73, na medida
em
que
o
Tribunal
de
origem
dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "os
juros de mora e a correção monetária integram os
chamados pedidos implícitos, de modo que a
alteração ou modificação de seu termo inicial não
configura julgamento extra petita ou ultra petita" (STJ,
AgRg no REsp MK18 1.459.006/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
16/03/2016). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.415.714/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, DJe de 15/03/2016; AgRg no AREsp 440.971/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/02/2015" (AgInt no REsp 1269379/RJ, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 21/05/2018). 3. Ainda na linha de
nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros
de mora e a correção monetária são obrigações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
5
trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo,
portanto, ser aplicadas no mês de regência a
legislação
vigente.
Por
essa
razão,
fixou-se
o
entendimento de que a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando
inclusive aqueles em que já houve o trânsito em
julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois,
nesses casos, que falar em violação da coisa julgada."
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo
interno não provido.” (grifos nossos) (AgInt no REsp
1551390/RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0212929-7, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira
Turma, j. em 09.03.2020, DJe 12.03.2020).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REAJUSTE
DE
VENCIMENTOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM
CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009. NATUREZA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RESP. 1.205.946/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES,
DJE 02.02.2012, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES, A FIM DE RECONHECER A
INCIDÊNCIA IMEDIATA, EM RELAÇÃO AOS JUROS
MORATÓRIOS, DAS NORMAS PREVISTAS PELA MEDIDA
PROVISÓRIA 2.180-35/2001 E LEI 11.960/2009.” (EDcl no
AgRg no REsp 1210516/RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0153432-3, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO,
Primeira
Turma,
j.
em
15.09.2015,
DJe
15.09.2015).
Assim, no concernente a correção monetária, deverá ser
observado os seguintes índices: IGP-DI, de maio de 1996 a março de 2006; INPC,
de 1o de abril de 2006 a 29 de junho 2009; e IPCA-e, a partir de 30 de junho de
2009, nos termos do entendimento aplicado ao Tema 810 do Pretório Excelso.
Outrossim, como cediço, no julgamento do RE 870.947/SE,
transitado em julgado em 03.03.2020, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária,
mantendo-a somente como de juros.
Nessa medida, diante de eventual alegação de que o STF não
decidiu pela aplicação do IPCA-e, não é demais ressaltar o quanto ali decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
6
“A C Ó R D Ã O. Vistos, relatados e discutidos estes
autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência da
Senhora Ministra Carmen Lúcia, na conformidade da
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão do
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.”
Por óbvio, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Tema 905, reconheceu o INPC como índice de correção
monetária. Nada obstante, o entendimento desta Câmara de Direito Público é
no sentido de se aplicar aquele índice considerado pelo Pretório Excelso, ou seja,
o IPCA-e, muito embora a diferença entre os dois índices de correção seja
pouco significativa.
Nesse sentido, há recente julgado do Colendo STF:
“RECTE.(S): MARCELO LUIZ PIRES ADV.(A/S): HELTON
ALEXANDRE GOMES DE BRITO RECDO. (A/S): INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
JULGADA.
PROVIMENTO.
1.
Afasto
a
suspensão
anteriormente determinada. 2. O Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo confirmou o entendimento do
Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança. 3. O acórdão recorrido está
em dissonância com a óptica do Supremo. No
julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a
sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4.
Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
7
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para,
reformando
o
acórdão
recorrido,
determinar
a
incidência do índice IPCA-E (g.n.) para correção
monetária do débito. 5. Publiquem.” (RE 1160617/SP,
decisão monocrática, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em
06.12.2019, DJe 12.12.2019)
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem
pública e eminentemente processual, sendo possível a adequação dos
parâmetros, sem que eventual alteração de índice configure julgamento extra
petita.
Veja-se a esse respeito:
“A alteração dos índices de correção monetária e
juros de mora, por se tratarem de consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo,
não há como acolher a alegação de que a alteração
nesse ponto implicaria julgamento extra petita". (AgRg
no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 23.02.2016, DJe 15.03.2016).
“Os juros de mora são consectários legais da
condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela
qual as
alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas
pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei
11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em
curso, com base no princípio tempus regit actum.”
(REsp no 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
em 19.10.2011, DJe 02.02.2012).
Anoto que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de explícito
pronunciamento jurisdicional, ademais o julgador não precisa se pronunciar
sobre todos os dispositivos legais (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22.09.2017). Por essa razão, prescindível o
aventado prequestionamento, ademais a mera interposição dos embargos de
declaração já é razão suficiente para fins de prequestionamento, em cotejo ao
disposto no artigo 1.025 do CPC.
Por fim, Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda que,
por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador. Registre-
se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará em
vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, mas também ao INSS, a
evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e juros de
mora).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral de Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0004034-43.2010.8.26.0624/50001 - Tatuí
8
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
0004034-43.2010.8.26.0624
- Nome do segurado:
Severina da Silva Nascimento
- Benefício concedido:
auxílio-acidente
- D.I.B.
31.10.2009
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Ante o exposto, por meio deste voto, ACOLHO PARCIALMENTE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos acima aduzidos.
MARCO PELEGRINI
Relator